Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. BOA-FÉ DE TERCEIROS. VEÍCULO ALIENADO POR MEIO DE FRAUDE. FATOS OBJETO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATAÇÃO. DIREITO À AÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. INAFASTÁVEL. INVERSÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cingindo-se o objeto da ação à posse, o pleito referente à propriedade do bem é inovação recursal e não deve ser admitido. Apelação conhecida parcialmente.
2. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
3. Na hipótese em tela, a questão da posse do veículo foi analisada na esfera criminal, por meio de inquérito policial. Naquele feito, apurou-se a prática de crime praticado pela primeira requerida, que teria se apossado do veículo Porsche/Cayenne do segundo réu, através de fraude. Após a prática de estelionato, a primeira requerida alienou o bem aos ora apelantes.
4. É patente a ausência de interesse dos recorrentes, que almejavam se proteger de eventual questionamento do negócio jurídico que travaram com a primeira ré, por meio do qual adquiriram o veículo, cuja posse lhes foi transmitida por meio da tradição. Embora o proprietário original tenha alegado a nulidade da transação em sede de contestação, não houve reconvenção, de modo que inexiste questionamento a ensejar a resolução do mérito. Ademais, a boa-fé dos recorrentes foi reconhecida pelo próprio juízo criminal, ratificando as conclusões do sentenciante.
5. O pedido formulado pelos autores para obstar que os requeridos envolvam o veículo em discussões futuras configura pedido juridicamente impossível uma vez que o direito à ação ou o princípio da inafastabilidade da jurisdição é garantido constitucionalmente (art. 5o, inciso XXXV). Assim, a capacidade postulatória não pode ser afastada por nenhum ato legislativo ou judiciário.
6. Ficou demonstrado que os recorrentes pleitearam o reconhecimento de boa-fé em transação objeto de análise na esfera criminal, de modo que descabe transferir aos requeridos os ônus de sucumbência.
7. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.